Tribunal: CARF
Processo: 10768.720236/2023-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.720236/2023-42
ACÓRDÃO
2002-009.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMILIO ANTONIO SOUZA AGUIAR NINA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
O resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada
complementar, independentemente do tipo de plano contratado, por
beneficiário portador de moléstia grave especificada na lei está isento do
imposto sobre a renda, sob o entendimento de que o resgate se equipara
ao benefício pago pela previdência complementar e, assim, não
descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720236/2023-42
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente das apurações
assim descriminadas pela fiscalização:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de
Planos de Seguro de Vida (VGBL) – R$ 558.751,01
Os valores foram lançados de acordo com informações fornecidas à Receita
Federal pela Fonte Pagadora, por meio de Dirf (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte). A isenção por moléstia grave não se aplica a plano de seguro de
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência (VGBL), mas somente à
complementação de aposentadoria recebida de entidade de previdência privada,
FAPI ou PGBL.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis – R$
81.573,80
Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 29.460,20
DIAGNOSTICO DA AMERICA SA LAMINA MEDICINA DIAGNOSTICA (R$6.568,30,
R$1.884,45 e R$5.027,85): não foram acatados os recibos apresentados, porque a
correta comprovação da prestação de serviços médicos por parte de Clínicas e
Hospitais se dá por meio de Notas Fiscais, nos termos da legislação vigente.
Ademais, foram apresentadas Notas Fiscais e recibos que se referem aos mesmos
serviços prestados, referentemente aos valores R$187,00, R$1.672,80 e
R$2.573,80, ou seja, trata-se de valores apresentados em duplicidade na forma de
recibos e Notas Fiscais, mas relacionados à mesma prestação de serviço. Em
consulta à DEMED da empresa nos sistemas da Receita Federal, foram
comprovados os valores de R$4.858,30 e R$7.362,10 a título de serviços
prestados ao titular e à dependente, resultante no montante comprovado de
R$12.220,40.
CARLOS EDUARDO ROTHIER (R$28.200,00): não foram apresentados documentos
comprobatórios do pagamento da referida despesa médica. Em consulta aos
sistemas da Receita Federal, não consta informação na Declaração IRPF do
profissional médico sobre a citada prestação de serviço.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720236/2023-42
3
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
RENDIMENTOS DE VGBL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
os rendimentos decorrentes de Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), mesmo
na hipótese de o beneficiário ser portador de moléstia grave.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário sustentando, em
síntese, as mesmas razões de fato e de direito que aduzidas na impugnação, qual seja:
1- isenção de rendimentos decorrente de resgates de previdência complementar
tipo VGBL para portadores de moléstia grave, acrescentando que o parecer
mencionado pela decisão recorrida não especifica o tipo de previdência
complementar;
2- exclusão de multa de ofício com arrimo na súmula CARF no 14.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Não há alegação de preliminares.
O litígio recai sobre a isenção ou não de rendimentos decorrente de resgates de
previdência complementar tipo VGBL para portadores de moléstia grave.
A decisão recorrida entendeu que restou comprovado que o contribuinte é
portador de moléstia grave e que conseguiu comprovar a condição, o que garantiria o direito à
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720236/2023-42
4
isenção para proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, mas que não
afastaria a incidência de IRPF para o caso de resgate de VGBL.
Assim, o deslinde da controvérsia é unicamente quanto a extensão da isenção para
portadores de moléstia grave para rendimentos decorrente de plano de previdência
complementar do tipo VGBL.
Tal matéria, percorrendo a jurisprudência deste Conselho Administrativo, bem
como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é tratada tanto no sentido da isenção como
no caminho oposto.
No âmbito do CARF, em decisão recente proferida pela CSRF/2a Turma, foi
reconhecida a isenção para resgate à previdência privada. Apesar de ementa, abaixo transcrita,
não fazer referência ao VGBL, toda a fundamentação é construída no sentido de que independe se
é PGBL ou VGBL. Eis o julgado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA, PGBL E FAPI. APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN.
LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada
complementar por beneficiário portador de moléstia grave especificada na lei
está isento do imposto sobre a renda, sob o entendimento de que o resgate se
equipara ao benefício pago pela previdência complementar e, assim, não
descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
O DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
aprovou a inclusão do tema na lista com dispensa de contestação e recursos da
PGFN.
(9202-011.355 – CSRF/2a TURMA – julgado em 19/06/2024).
Já o STJ, por meio do REsp no 1.583.638/SC, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021, analisado pela decisão do CARF acima transcrita,
firmou o seguinte entendimento:
RECURSOS DA FAZENDA NACIONAL E DO CONTRIBUINTE INTERPOSTOS NA
VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PARA
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E RESGATES. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88, C/C ART. 39, §6o, DO
DECRETO N. 3.000/99. IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA MODELO PGBL (PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) OU VGBL (VIDA
GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE).
1. O recurso especial da FAZENDA NACIONAL não merece conhecimento quanto à
alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista que fundado em
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720236/2023-42
5
argumentação genérica que não discrimina a relevância das teses, não as
correlaciona aos artigos de lei invocados e também não explicita qual a sua
relevância para o deslinde da causa em julgamento. Incidência da Súmula n.
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Conhecidos os recursos da FAZENDA NACIONAL e do CONTRIBUINTE por
violação à lei e pelo dissídio em torno da interpretação da isenção prevista no art.
6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99.
3. A extensão da aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para
proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia
grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de
previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6o, do Decreto n.
3.000/99, que assim consignou: "§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI
e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão". Precedentes: REsp 1.204.516/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro
Meira, julgado em 04.11.2010; AgRg no REsp 1144661 / SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 25.04.2011.
4. O destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de previdência
privada não pode ser diverso do destino das importâncias correspondentes ao
resgate das respectivas contribuições. Desse modo, se há isenção para os
benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que nada mais são que o
recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de forma
parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das
mesmas importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores
aplicados de uma só vez. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.481.695 / SC, Primeira
Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23.08.2018; EDcl nos EDcl no
AgInt no AREsp. n. 948.403 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em 07.06.2018;AgInt no REsp. n. 1.554.683 / PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgado em 22.05.2018; AgInt no REsp. n. 1.662.097 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.11.2017.
5. Para a aplicação da jurisprudência é irrelevante tratar-se de plano de
previdência privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou
VGBL(Vida Gerador de Benefício Livre), isto porque são apenas duas espécies do
mesmo gênero (planos de caráter previdenciário) que se diferenciam em razão
do fato de se pagar parte do IR antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou
depois(sobre o resgate do plano).
6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um
plano ser tecnicamente chamado de "previdência" (PGBL) e o outro de
"seguro"(VGBL) são irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior
Tribunal de Justiça faz da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c
art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar
efeitos previdenciários, quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser vitalícia
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.299 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720236/2023-42
6
ou por período determinado - ou um pagamento único correspondentes à
sobrevida do participante/beneficiário.
7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido.
Apesar dos precedentes acima mencionados não vincularem a autoridade
fazendária, entendo que os fundamentos adotados em ambos os casos são os que dão a melhor
interpretação para as normas aplicáveis. Reconhecendo, portando, o direito à isenção.
Aduz a DRJ “que o Parecer SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF não versa sobre
rendimentos decorrentes de resgate de plano de seguro de pessoas do tipo de Vida Gerador de
Benefício Livre (VGBL), não sendo aplicável à situação ora apreciada”.
Neste ponto, analisando o mencionado parecer, verifica-se que não há menção a
qualquer tipo de plano de previdência complementar. A conclusão foi de que há a isenção para
portadores de moléstia grave para os rendimentos decorrente de resgate de previdência
complementar.
Com isso, entendo que a decisão deve ser reformada para reconhecer o direito à
isenção.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 106
DF CARF MF
Original